Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Inventário. FGTS e PDV. Dependente habilitado perante a Previdência Social. Pagamento direto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, no inventário, adjudicou à viúva, única dependente habilitada, o saldo de FGTS e os valores de PDV.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o saldo de FGTS e os valores decorrentes de PDV, não recebidos em vida, devem integrar a herança para partilha entre meeira e herdeiras ou se o pagamento direto ao dependente habilitado afasta sua submissão ao inventário.
III. Razões de decidir
4. As quantias mantidas em contas vinculadas ao FGTS e bem como valores decorrentes de PDV, não recebidos em vida, possuem natureza de bens particulares, pertencentes ao dependente habilitado perante a Previdência Social, razão pela qual não integram o acervo partilhável deixado pelo falecido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.858/1980, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346596, AI 0737724-30.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1976866, AGI 0743624-52.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025.